Tribunal: TJMT
Processo: 1012694-77.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012694-77.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAYANE SILVA DE ALMEIDA - CPF: 056.428.521-83 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AGRAVO INTERNO LEVADO À MESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO QUE NÃO DEVE SER ANALISADO ISOLADAMENTE – DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O NEXO CAUSAL – HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. [...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

2-
“O
Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros documentos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez.”
(N.U 0019213-81.2015.8.11.0002, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 04/08/2017).

3- A insurgência da agravante é de cerceamento de defesa para que se devolva os autos para depoimento pessoal do agravado, no intuito de demonstrar a não existência do nexo causal, mas a documentação carreada aos autos é suficiente para tanto, sendo desnecessária a realização de prova para este fim, somado com o laudo pericial, em que se atesta a ocorrência da lesão e o nexo com o acidente.

4- O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece que
“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

5- Não houve pedido de condenação em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), mas sim em valor arbitrado pelo juízo segundo cálculo que se chegar após perícia. Logo, não há pedido genérico de condenação em valor vultoso a se aplicar o art. 86 do CPC, vez que, neste caso, a sucumbência foi integral da requerida.

6- Deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2021